Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-05.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004656-05.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONILSON ALVES EVANGELISTA - CPF: 750.717.621-53 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), MOISES SANTOS CONCEICAO - CPF: 689.096.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUCAS CAMPOS DE MAGALHAES - CPF: 044.469.931-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004656-05.2022.8.11.0042

APELANTE: JONILSON ALVES EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AGENTE QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA – FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO NÃO IDENTIFICADA ­– CONFISSÃO – FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA – AJUSTE IMPOSITIVO – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão da arma de fogo e munições (revólver calibre .22 e 13 munições) ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o paciente ter sido avistado com seu veículo em alta velocidade”
(
STJ, AgRg no HC n. 795.103/SC).

“No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP).

A existência de condenação penal anterior, por crime da mesma natureza, ainda não atingida pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do Código Penal, autoriza negativar a vetorial dos antecedentes.

“A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito”
(STJ, AgRg no HC n. 718.435/SP).

“Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.249.221/SC).

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”
(STJ, AgRg no HC n. 792.430/SP).

“No caso, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixaram o regime fechado com base em fundamentação idônea - existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e elevada quantidade de entorpecentes -, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.050.718/SP).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Jonilson Alves Evangelista, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
devidamente amparada pelos precedentes do STJ e STF vem novamente arguir, em sede preliminar, a ilegalidade de busca pessoal e posteriormente veicular, eis que não há, de acordo com o artigo 244 do CPP, a denominada “fundada suspeita”, bem como os demais requisitos legais para tal ato policial, vindo, portanto, a ser causa de ilicitude da obtenção das provas
” (sic); 2) tem direito a “
fração e 1/6 [...], para cada vetor negativamente considerado, previstos tanto no artigo 42 de Lei de Drogas, quanto no artigo 59 do Código Penal
” e de “
fração de igual [...] valorada na segunda fase de dosimetria
” (sic); 3) “
as condenações que ultrapassam quase 14 (quatorze anos) de trânsito em julgado não podem ser mais considerados como maus antecedentes, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o recorrente protegido pela teoria do direito ao esquecimento
” (sic); 4) “
entende-se a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado no caso em espécie, em razão do apelante ter atendido e preenchido os requisitos para sua concessão
” (sic) (
Id.
161147459 - pág. 1-20).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id
161147461 - pág. 1-14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
“
não acolhimento da preliminar, e, no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada
” (sic)
(Id.
166816656 - Pág. 1-21).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de março de 2022, por volta das 20h30min, na Avenida Miguel Sutil, próximo a trincheira do bairro Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado Jonilson Alves Evangelista, transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) tabletes de cocaína, com massa total de 3,060 kg (três quilogramas e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.83833-01).

Na referida data, uma equipe da Polícia Militar estava em patrulhamento tático pela Av. Miguel Sutil, quando avistou um veículo HB20, de cor prata, em alta velocidade; por essa razão, os policiais realizaram a abordagem do veículo conduzido pelo denunciado Jonilson, que na ocasião, estava acompanhado de Lívia, sua namorada.

Consta que no momento da revista pessoal não foi localizado nada de ilícito com o investigado, porém, em busca veicular, o Soldado De Carvalho encontrou uma sacola verde, contendo 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína, em cima do banco do passageiro, fato presenciado pelo militar José Lucas.

Questionado pelos policiais, Jonilson assumiu a propriedade do entorpecente. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou o tráfico de drogas e assumiu a propriedade da droga apreendida; informou que comprou pelo valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) cada tablete, na cidade de Cáceres/MT; disse que o veículo é de seu irmão e que sua namorada Lívia não tinha conhecimento que ele buscaria entorpecente com o carro.

Lívia, por sua vez, declarou que sabia que Jonilson era traficante, mas que ele não praticava na sua companhia.

Conforme folha de antecedentes criminais, o denunciado Jonilson é reincidente específico, com condenação por tráfico de drogas perante a 9ª Vara Criminal (autos nº 0002752-89.2007.8.11.0042), conforme processo executivo de pena (autos SEEU 0015968-20.2007.811.0042), e responde ação penal por homicídio qualificado (autos n° 0013614-41.2015.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados dentro do veículo conduzido pelo denunciado.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da grande quantidade de cocaína apreendida. [...]
(Id. 161147399 - Pág. 1-3).

O recorrente sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca pessoal e veicular ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Moisés Santos Conceição descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Que estava de serviço nesta data, comandando
a equipe de cavalaria que, em patrulhamento tático, avistou um veículo HB20, de cor prata, em alta velocidade
; Que
a equipe realizou o acompanhamento, e realizou os procedimentos de abordagem e busca pessoal
; Que nada ilícito foi localizado com o condutor do veículo; Que na passageira do sexo feminino não foi realizada a busca pessoal, apenas acompanhou o procedimento;
Que durante a busca veicular, o SD PM DE CARVALHO localizou uma sacola verde contendo 03 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína em cima do banco do passageiro
; Que o condutor do veículo, ao ser indagado sobre a procedência do entorpecente, disse que é de sua propriedade e não disse mais nada; Que diante dos fatos o depoente deu voz de prisão por tráfico de droga e encaminhou os suspeitos até está central de flagrantes; Que foram confeccionadas as devidas notificações e apreensão do veículo HB20, de cor prata, placa QUA-3C96, conforme auto de apreensão de nº 339915, o veículo foi encaminhado para o pátio da SEMOB [...]

(Id.
161147413 - pág. 15-16).

A declaração de José Lucas Campos de Magalhaes foi no mesmo sentido (Id.
161147413 - pág. 17-18).

Livia Cristina Jesus Siqueira aduziu que “
sabia que o namorado [Jonilson] era traficante, mas que ele nunca havia feito tráfico de droga quando estava com a interrogada
” (sic). Alegou ainda que desconhecia a existência do entorpecente encontrado no veículo (Id. 161147413 - pág. 20-21).

Na delegacia de polícia, o réu
confessou
o crime,
verbis:

Que cientificado do seu direito constitucional, manifestou o desejo de falar;
Que a droga apresentada nesta central de flagrantes é do interrogado
; Que comprou a mesma em Cáceres, não declinando o nome da pessoa de quem comprou
;
Que pagou o valor de R$ 13.000,00 em cada peça
; Que quando voltou, passou na casa da tia de sua namorada e a pegou para levá-la para a casa da avó dela; Que a Livia não sabia de nada; Que a droga estava no banco de trás do veículo; Que pratica o tráfico de droga; Que o veículo é da irmão do interrogado; Que ela não sabia que o interrogado ia buscar droga com o veículo [...]
(Id. 161147413 - pág. 26-28).

Na instrução processual, o PM José Lucas Campos de Magalhaes confirmou as circunstâncias do flagrante:

Juiz: [...] se recorda dessa ocorrência policial?

T: Sim.

Juiz: Como que foi [...], o motivo da abordagem foi apenas alta velocidade ou tinha alguma denúncia?

T: Não, ele estava em alta velocidade, [...] achou estanho e abordou ele.

Juiz: Certo, durante a busca pessoal nada de irregular encontrado, é isso?

T: Não, com ele não, no veículo que encontrou.

Juiz: O senhor lembra como que estava acondicionada essa droga, era uma sacola?

T: Não me recordo se estava no banco do passageiro ou debaixo do banco do passageiro [...].

Juiz: O passageiro da frente, do lado do motorista?

T: Se não me engano, na frente.

Juiz: E a menina, a Livia estava sentada onde?

T: Ela estava sentada na frente também.

Juiz: E a droga estava ali onde ela estava?

T: [...] por baixo [...].

Juiz: O senhor se recorda de questionarem o Jonilson da droga, ele assumiu a propriedade, que era dele a droga tudinho?

T: Assumiu.

Juiz: Falou que a mulher dele não tinha nada a ver com a história, falou também?

T: Exatamente.

[...]

Defesa: Você sabe informar especificamente onde foi feita essa abordagem, parado o carro dele?

T: [...] o local exato não vou lembrar.

Defesa: Foi nas proximidades da Sérgio Mota, não, daquela que vai para Várzea Grande ali?

T: [...] próximo, por ali [...] (
Id
.
161147440 - pág. 1).

O depoimento do PM Moisés Santos Conceição auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: [...] o senhor lembra dessa ocorrência policial?

T: Sim excelência, me recordo.

Juiz: Qual o motivo da abordagem, alguma denúncia ou alta velocidade só?

T: Estávamos passando ali, próximo a trincheira da Miguel Sutil, esse veículo passou por nós em alta velocidade, aí foi o motivo que lançou suspeita, o veículo na via lá, horário era à noite, estava muito incompatível com a velocidade da via, aí conseguimos fazer o acompanhamento, aí ligamos o intermitente, mandamos parar e ele não parou, aí em determinado momento ele parou
, aí foi feita a busca nele e não foi encontrado nada com ele, ele desceu do carro dele, estava acompanhado de uma mulher, aí no carro foi localizada a droga em uma sacola.

Juiz: Essa abordagem que o senhor falou na trincheira da Miguel Sutil, tem duas, tem três na verdade, tem a grandona, lá do Jardim Leblon, tem aquela do Santa Rosa e tem do Santa Izabel, qual foi, o senhor lembra?

T: Acho que era do Santa Izabel, se não me engano.

Juiz: O senhor sabe dizer onde que foi encontrada essa droga [...], que local do veículo?

T: Foi no banco, banco do passageiro.

[...]

Juiz: Ele assumiu a propriedade?

T: Falou que era dele, recordo, mas não falou mais nada para mim.

[...]

Defesa: O senhor recorda, sei que é um pouco complicado, mas se possível, o senhor recorda a localização quando fizeram o avistamento do veículo dele, o senhor sabe onde a viatura do senhor estava, que local da Miguel Sutil?

T: [...] se não engano, estava no retorno da trincheira na Miguel Sutil.

Defesa: Aquele retorno do Corpo de Bombeiros?

T: É aquele ali, isso.

Defesa: Quando o senhor viu, ele estava vindo sentido Shopping Estação ou estava ao contrário?

T: Isso, ele estava indo sentido Shopping Estação.

Defesa: O senhor que localizou essa droga, fez a busca junto com outros policiais?

T: Eu geralmente como comandante verbalizo, quem revistou, localizou, foi o soldado, foi “De Carvalho”. [...]
(Id.
161147439 - pág. 1).

Em juízo, o réu confessou o crime, dizendo que ‘pegou a droga em Várzea Grande’, pois ‘estava encomendada para venda’, sendo que ganharia ‘uns R$ 3.000,00 (três mil) por tablete’. Aduziu ainda que a abordagem ocorreu na Av. Miguel Sutil, perto do contorno do Santa Izabel, mas que não estava em alta velocidade, ‘andava normal’ (Id.
161147438 - pág. 1).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal em
via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se está diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

A busca veicular, por construção jurisprudencial, ‘se equipara
à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022), sendo-lhe exigidos os mesmos requisitos.

Nesse sentido:

[...] "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 793.607/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Fixada essa premissa, fica claro que a ilegalidade da busca pessoal e veicular invocada pela defesa não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que no dia
7-3-2022, por volta das 20h30min, na Avenida Miguel Sutil, próximo à trincheira do Santa Izabel, a Polícia Militar se encontrava em
patrulhamento tático
e se deparou com o veículo HB 20, de cor prata, que trafegava em
alta velocidade
.

Por conta disso, o veículo foi abordado. Na busca pessoal dos ocupantes nada de ilícito foi localizado; contudo, dentro do carro os policiais encontraram 03 (três) tabletes de cocaína.

A circunstância que desencadeou a ação policial exsurge no depoimento de
Moisés Santos Conceição, no ponto que explicou para o juiz:
“e
stávamos passando ali, próximo a trincheira da Miguel Sutil, esse veículo passou por nós em alta velocidade, aí foi o motivo que lançou suspeita, o veículo na via lá, horário era à noite, estava muito incompatível com a velocidade da via”.

O relato de José Lucas Campos de Magalhaes corrobora a informação de que o réu foi parado porque “
estava em alta velocidade”.

Saliento que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Ao confessar o crime, o réu confirmou que a abordagem ocorreu na Av. Miguel Sutil, nas proximidades do contorno do Bairro Santa Izabel, o que se alinha à narrativa dos policiais.

Apesar de insistir que não trafegava em alta velocidade, não foram produzidas provas nesse sentido.

Nem mesmo sua namorada Livia, que estava no veículo no momento do flagrante, foi arrolada para confirmar a versão apresentada pelo réu.

Não se pode olvidar que, ao trafegar em alta velocidade, Jonilson forneceu motivação suficiente para a imediata intervenção policial, restando, portanto, legitimada a busca pessoal e veicular que se sucedeu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. As circunstâncias fáticas sugerem ter havido fundadas razões para a realização da abordagem e busca pessoal, haja vista a prévia ocorrência de denúncias anônimas e o
fato de os acusados trafegarem de moto, pela contramão, em alta velocidade,
e se acidentarem após desobedecerem a ordem de parada. Realizada busca pessoal, foram localizados 13g (treze gramas) de cocaína, 44 (quarenta e quatro) gramas de maconha e 24 (vinte e quatro) gramas de crack. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no HC n. 721.171/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADA NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
. PACIENTE TRANSITANDO EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

2. Na hipótese, conforme foi consignado pela Corte local, verifica-se que os policiais não agiram a partir de parâmetros meramente subjetivos, visto que a apreensão da arma de fogo e munições (revólver calibre .22 e 13 munições)
ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após o paciente ter sido avistado com seu veículo em alta velocidade
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 795.103/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

E não destoam os julgados deste tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – VEÍCULO QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE EM VIA PÚBLICA
– INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO IDENTIFICADOS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A UTILIZAÇÃO DE CÃES FAREJADORES – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – CONFISSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – DOSIMETRIA – REVISÃO PARCIAL – MAJORAÇÃO DO ACRÉSCIMO DECORRENTE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – CONDUTA SOCIAL – VETORIAL NEUTRA – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM COMPUTADO ANTE O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA.

[...]

A busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da condução de veículo automotor em via pública em alta velocidade. [...]
(TJ/MT, N.U 1001035-11.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL – TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA - INOCORRÊNCIA –
MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – FUNDADA SUSPEITA
- PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO.

O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.
(TJ, MT, N.U 0004362-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Assim sendo, não há falar em nulidade das provas.

Quanto a dosimetria, na primeira etapa, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a quantidade e a natureza da droga –
3,060kg (três quilos e sessenta gramas) de cocaína.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em decorrência da previsão legal, o acréscimo encontra-se justificado. Confira-se:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 776.446/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Os antecedentes também foram desvalorados, conforme registra este trecho da sentença:

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação transitada em julgado pelos delitos tipificados no art. 33, “caput”, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, nos autos de n. 0002752-89.2007.8.11.0042, com trânsito em julgado em 21/10/2008.

Ressalto que a condenação acima, embora já tenha decorrido mais de 05 (cinco) anos e encontre vedação no disposto pelo art. 64, inciso I, do Código Penal Brasileiro, não servindo para reincidência, é perfeitamente possível ser valorada como maus antecedentes
[...]
(Id. 161147445 – pág. 10-11) (destaquei).

Em razão do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, é necessário tecer alguns esclarecimentos.

De fato, a condenação proveniente da ação penal n.
0002752-89.2007.8.11.0042
transitou em julgado há bastante tempo (21-10-2008).

No entanto, consulta ao SEEU demonstra que foi
declarada extinta
, “
ante o cumprimento integral da pena
”, apenas na data de
23-6-2022
(Executivo de Pena n. 0015968-20.2007.8.11.0042).

A movimentação do PEP, aliás, comprova que o último comparecimento do réu em juízo, como
condição do regime aberto
, ocorreu em 15-12-2021 (mov. 33.1).

Nos termos do art. 64 do Código Penal, para efeito da reincidência, “
não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou

extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
” (sem destaque no original).

A jurisprudência espanca qualquer dúvida quanto ao marco que deve ser considerado no cômputo do período depurador:

[...] O cômputo do período depurador inicia-se com a data do cumprimento ou extinção da pena [...]
(STJ, AgRg no HC n. 812.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

[...]. "A contagem do período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64 do CP, tem como marco inicial a extinção da pena ou seu cumprimento, e como marco final a data do novo delito" (AgRg no HC n. 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 718.435/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

O crime tratado nesta ação penal ocorreu em 7-3-2022. Assim considerada a data de
extinção
da pena (23-6-2022), não resta dúvida que permaneciam hígidos efeitos da condenação anterior. O registro poderia inclusive ensejar o reconhecimento da reincidência.

Ainda que houvesse transcorrido o prazo do art. 64 do Código Penal, poderia ela ensejar a negativação dos antecedentes, conforme demonstram os arestos colacionados:

[...] O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.030/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.269.723/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023)

De toda sorte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacifica no sentido de que “
o cômputo do prazo para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre
extinção da pena anteriormente imposta
e a prática do novo delito” [...]
(AgRg no REsp n. 2.019.632/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Colaciono os seguintes julgados:

[...] A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, com
penas extintas
há mais de 10 anos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

[...] Segundo a jurisprudência do STJ, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento" (REsp n. 1.707.948/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 16/4/2018). Precedentes. No caso concreto, as condenações que embasaram a avaliação desfavorável dos antecedentes do acusado
foram extintas
mais de 14 anos antes da prática dos fatos delituosos pelos quais ele foi condenado na presente ação penal, de modo a evidenciar que não mais podem ser usadas para incrementar a pena-base. Sanção readequada. [...]
(STJ, REsp n. 2.038.998/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Assim sendo, não há ilegalidade na negativação da vetorial.

De qualquer modo, “
i
naplicável a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, mesmo que afastada a reincidência, pois os maus antecedentes do apenado (existência de condenação definitiva alcançada pelo período depurador) também obstam a aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006” [...]
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 803.261/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Também anoto que “
o réu não [tem] direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Diante da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 3kg de cocaína) e de a condenação anterior ser por crime da mesma natureza (tráfico e associação para o tráfico), se mostra adequado o acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses, por vetorial desfavorável, adotado na sentença.

De outro giro, a segunda fase merece revisão.

Embora o Código Penal não estabeleça parâmetros para agravar (CP, art. 61) ou atenuar (CP, art. 65) a pena, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso, mediante fundamentação concreta:

[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023).

A confissão foi reconhecida na sentença, (CP, art. 65, III, d), no entanto, o juiz atenuou a pena em 1 (um) ano, sem justificar o
quantum
adotado.

Destarte, a correção é impositiva.

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, mantenho a pena-base de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, tal como definida na sentença.

O réu tem direito à atenuante da confissão, na fração de 1/6 (um sexto), que resulta na pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Por fim, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a expressiva quantidade e a natureza da droga autorizam a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena. Confira-se:

[...] Regime fechado adequado ao caso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente (quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 1,919kg de cocaína e 896g de maconha), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 795.390/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] No caso, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixaram o regime fechado com base em fundamentação idônea - existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e elevada quantidade de entorpecentes -, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.050.718/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

Posto isto,
provejo parcialmente
o recurso e ajusto a fração de incidência da confissão (CP, art. 65, III, d) para 1/6 (um sexto), ficando a condenação definitiva redimensionada para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida incialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023